Tribunal: TJES
Processo: 5020831-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020831-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: COSME LYRIO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5020831-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSME LYRIO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI Nº 11.343/2006). REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PETRECHOS DE TRÁFICO E TENTATIVA DE EVASÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. 4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus
impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, baseado em gravidade abstrata, e pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da mesma Lei). Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, requerendo a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a via do
habeas corpus
admite a análise do pleito de desclassificação do crime; (II) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta com base no art. 312, do CPP; (III) verificar se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A ação de
habeas corpus
não constitui via adequada para o exame de teses que demandem dilação probatória ou revolvimento aprofundado do acervo fático, como ocorre com o pleito de desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, o qual deve ser apreciado no bojo da instrução criminal.

4.
A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela apreensão de substância entorpecente ("crack"), mas sobretudo pela posse de petrechos típicos de mercancia, como balança de precisão, material para embalo e dinheiro fracionado, além da tentativa de evasão no momento da abordagem.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6.
A gravidade dos fatos e os indícios de profissionalismo na atividade ilícita demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, para resguardar a ordem pública e interromper a prática delitiva.

7.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal (CPP), arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 882.058/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.06.2025. STJ, AgRg no HC n. 975.895/PR, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.04.2025. STJ, AgRg no RHC n. 206.534/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020831-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSME LYRIO

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO CARLOS DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor de
COSME LYRIO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUÍZO DE CARIACICA – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, apontado como autoridade coatora no Auto da Prisão em Flagrante Delito nº 5014449-60.2025.8.08.0014.

Na petição inicial ID nº 17312022, o impetrante aduz que o paciente se encontra em cumprimento de prisão preventiva face à suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Alega, contudo, que os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, não estão preenchidos, sendo a medida extrema desproporcional e cabível a aplicação das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do mesmo código processual penal.

Sustenta que a manutenção da prisão é ilegal, pois a conduta do paciente, que é usuário de drogas, se amolda ao tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Tóxicos, tese que, segundo a defesa, não exige aprofundado reexame de provas.

Aponta, outrossim, carência de fundamentação idônea da decisão impugnada, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito, e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, fazendo jus à incidência de medida cautelar mais branda (art. 319, CPP).

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar, para revogar a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício. No mérito, postula pela concessão em definitivo da ordem.

Decisão ID nº 17416304, proferida em 09 de dezembro de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17587231.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17655092, de lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em que opina pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Inicialmente, deve-se ter em mente que a presente ação não se presta ao revolvimento aprofundado de fatos e provas, bem como a análise do pedido formulado pela defesa, de desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. A respeito do tema, colaciono o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. NULIDADE NAS BUSCAS EFETUADAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE INCURSÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO E DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PENITENCIÁRIO IMPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 315, §2º, III, DO CPP E DAS SÚMULAS N. 718 E 719/STF E 440/STJ. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ALTERAR O REGIME PENITENCIÁRIO PARA O INICIAL SEMIABERTO.

I. Caso em exame

1. habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, absolvição pelo crime de associação para o tráfico e alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da paciente e o acórdão transitou em julgado.

II. Questão em discussão

3. A discussão é a possibilidade de reconhecimento da nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, a absolvição do delito de associação para o tráfico, a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. Outro ponto consiste em saber se há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado e se é possível a alteração para o regime semiaberto.

III. Razões de decidir

5. A via eleita foi empregada como sucedâneo do instrumento próprio, não devendo a impetração ser conhecida. Precedentes.

6. Não foi possível examinar as alegações de nulidade das provas, pois não foram previamente analisadas pelo Tribunal estadual, sob pena de supressão de instância.

7.
O habeas corpus é impróprio ao exame do pedido de absolvição do delito de associação para o tráfico, de desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas e de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico.
Precedentes.

8. A fixação do regime inicial fechado foi baseada na gravidade abstrata do delito e em considerações genéricas, em afronta ao art. 315, §2º, inciso III, do CPP, e às Súmulas n. 718 e 719/STF e Súmula n. 440 /STJ.

9. A impetração não foi conhecida, com a concessão da ordem, de ofício (art. 647-A do CPP), para alterar o regime penitenciário para o inicial semiaberto, considerando a pena aplicada à paciente.

IV. Dispositivo e tese

10. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para alterar o regime penitenciário para o inicial semiaberto.

Tese de julgamento: 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser fundamentada de forma idônea, não se baseando apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A alteração do regime penitenciário pode ser concedida de ofício em caso de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; CPP, art. 315, §2º, inciso III; CP, art. 33, §2º, alínea "b".Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020. (
STJ.
HC n. 882.058/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de 11/6/2025
)”.

Feita essa breve abordagem e analisando a decisão proferida em audiência de custódia (ID nº 84051015), verifica-se que o Magistrado de piso fundamentou a custódia cautelar na conjugação de elementos que indicam a presença do
fumus commissi delicti
e, principalmente, do
periculum libertatis
, esse último extraído da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do paciente.

Em audiência de custódia realizada em 29 de novembro de 2025, o Juiz de 1º grau assim fundamentou acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva do investigado:

“(...)
verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que preenchidos os requisitos do artigo 312 e seguintes do CPP. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado COSME LYRIO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
(...)”.

Diante disso, e adentrando à análise dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante delito, aferíveis pelo Sistema do PJe (dados do processo de referência), concluo que, embora o paciente tenha sustentado que as drogas apreendidas se destinavam ao seu uso próprio (interrogatório extrajudicial de fls. 08/09 – ID nº 17312026), a dinâmica da abordagem policial e os materiais encontrados em sua posse e na residência alvo da abordagem oferecem, por ora, uma narrativa fática distinta e indicativa da prática do tráfico de drogas.

Isto é, a versão exposta pelo investigado encontra-se frágil e não possui amparo no arcabouço probatório, ao menos nessa análise perfunctória e neste momento processual, em que o processo ainda está na fase de investigação.

Ao contrário do que prega o impetrante, a decisão impugnada não se limitou a mencionar a gravidade abstrata do crime, mas sim destacou o
modus operandi
e as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do paciente. Tais circunstâncias, verificadas no bojo do auto de prisão em flagrante delito, revelam a presença de indícios de autoria que, em uma análise preliminar, justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

Em princípio, o
fumus commissi delicti
se estabelece pela presença de provas de materialidade e pelos indícios de autoria do crime supostamente cometido, notadamente o tráfico de drogas.

A
materialidade do delito
se sustenta na apreensão, na residência do paciente e na sacola que este dispensou ao se evadir da ação policial, de substâncias entorpecentes (Auto de Apreensão de fls. 11/12 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 13/14 – ID nº 17312026), bem como de petrechos comumente utilizados para a preparação e comercialização de drogas.

Conforme consta dos autos originários, foram encontrados e apreendidos no local 30 (trinta) gramas de "crack"; 01 (um) pote contendo material para embalo; 01 (uma) balança de precisão e R$ 800,00 (oitocentos reais) em notas fracionadas, circunstâncias que indicam que o local era utilizado com o fim de preparo de entorpecentes para a venda.

O
periculum libertatis
, por sua vez, é extraído da gravidade concreta dos fatos e da aparente periculosidade do agente, aferida a partir das circunstâncias da abordagem. Embora o paciente alegue ser mero usuário, os elementos colhidos no flagrante, que incluem não apenas a quantidade da droga e forma de fracionamento e acondicionamento, mas, sobretudo, a presença concomitante de uma balança de precisão e material para embalagem, apontam para a destinação comercial do entorpecente. A posse de tais apetrechos denota um grau de organização e uma finalidade que extrapolam a figura do mero usuário, sinalizando que o paciente, em tese, estava exercendo o tráfico ilícito de entorpecentes. Adicionalmente, a tentativa de evasão da abordagem policial reforça a suspeita sobre a ilicitude da conduta praticada.

A narrativa constante do auto de prisão em flagrante e dos demais documentos que instruem o processo revela a dinâmica dos fatos de forma a justificar, por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, pautada nos arts. 312, c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Insta destacar, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 17587231), que os autos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Narcóticos de Colatina em 11 de dezembro de 2025 para a realização de
diligências complementares
requisitadas pelo órgão ministerial, havendo a possibilidade ainda de modificação do enquadramento do crime imputado ao paciente.

O contexto em voga, por si só, demonstra que a fixação de medidas cautelares mais brandas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente neste momento processual para a garantia da ordem pública e para fazer cessar a suposta prática delitiva.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado que a quantidade e natureza dos entorpecentes, bem como os petrechos de tráfico, são elementos que, previstos no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...) (
STJ.
AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, quando evidenciam a maior reprovabilidade do fato. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável dada a gravidade do fato apurado.
Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese Agravo improvido. Tese de julgamento: "1.
A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025. (
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e bons antecedentes), não possuem o condão de, isoladamente, revogar o decreto prisional, quando esse está devidamente ancorado nos requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
PERICULUM LIBERTATIS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus. O agravante é acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 16, 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do agravante e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos, à luz do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar se as condições pessoais do agravante são suficientes para justificar a revogação da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada em dados concretos, incluindo: (i) a apreensão de significativa quantidade de drogas (614,95 g de pasta base de cocaína e 976,3 g de cocaína), armas de fogo com numeração suprimida, munições, balanças de precisão e dinheiro, evidenciando a gravidade concreta dos fatos; (ii) a tentativa de fuga do agravante no momento da abordagem policial, o que indica o risco à aplicação da lei penal; (iii) o histórico de envolvimento em práticas delitivas, incluindo registro por furto qualificado e ação penal em curso por crime ambiental, revelando reiteração criminosa. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa, evidenciados pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela apreensão de armas de fogo, constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso em tela.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, é inviável, considerando-se a gravidade dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como o risco concreto de reiteração delitiva por parte do agravante. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no RHC n. 206.534/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025,
DJEN de 17/2/2025
)”.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto
.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)